Tribunal: TJPA
Processo: 0805788-63.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805788-63.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAO DE DEUS CARLOS DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CAMETA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0805788-63.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE:
SALOMÃO DOS SANTOS MATOS,
OAB/PA 8.657

PACIENTE:
JOÃO DE DEUS CARLOS DO NASCIMENTO
.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAMETÁ-PA.

Processo originário nº
0801422-76.202
0.8.14.0012

PROCURADOR: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATORIO.
LATROCÍNIO
. ARTIGOS
157 § 2º, INCISOS II e V, § 2ºA, INCISO II, §2ºB c/c art. 14, INCISO II; art. 157, § 3º, INCISO II; art. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODUS OPERANDI. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
A decretação e manutenção da custódia cautelar do coacto encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam,
in concreto
, a periculosidade do paciente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

Ordem conhecida e, na esteira do parecer ministerial, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus,
impetrado pelos Sr. Advogado Salomão dos Santos Matos, OAB-PA Nº 8.657, em favor de
JOÃO DE DEUS CARLOS DO NASCIMENTO,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Cametá
-PA.

Alega, em síntese
que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, que não há provas de sua participação no crime, bem como que o decreto teria se baseado apenas nas declarações de Sr. Luiz Carlos Sousa Conceição, vulgo “Sula”, à autoridade policial.

Pondera que estão ausentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Defende que a ordem pública não se encontra comprometida com a liberdade do Paciente. Que este fundamento consiste em buscar impedir que o agente continue a delinquir, pondo em risco a segurança da sociedade. Que o acusado está em liberdade, e não se tem notícia de que está a cometer qualquer delito.

Ao final, requer: “(...) seja recebido o presente pedido de
Habeas Corpus
para, após sua regular tramitação e julgamento, ser concedida a ordem, com a consequente expedição de salvo conduto. Ou, caso o Paciente, no transcurso deste feito for preso, Alvará de Soltura”.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los determinei que fossem requisitadas informações à autoridade indicada como coatora e após fossem remetidos ao parecer do Ministério Público.

As informações foram apresentadas. (ID nº 5538511).

Ao se manifestar, na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo pronunciou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.
(ID nº 5579447).

É o relatório.

VOTO

A despeito dos esforços da defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Anote-se, que a constrição cautelar foi acertadamente decretada e indispensável para evitar a reiteração delitiva, assim, como maiores danos à ordem pública, pois verifica-se dos autos a existência de provas da materialidade e indícios de autoria, além de se afigurar necessário garantir a ordem pública, pelo
modus operandi
utilizado no crime, conforme destacou a autoridade inquinada coatora no excerto a seguir colacionado:

(...) Aduzem que há indícios de que os representados participaram da prática dos delitos tipificados no artigo 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°, do Código Penal Brasileiro, ocorrido no dia 01 de dezembro de 2020,
quando vários elementos fortemente armados, invadiram a agência do Banco do Brasil de Cametá, renderam pessoas que estavam na rua, e com uso de explosivos, detonaram os cofres da instituição bancária, sendo que durante a ação desferiram disparos contra o batalhão da Polícia Militar e itimaram fatalmente o nacional ALESSANDRO DE JESUS LOPES MORAES.

A ação criminosa, na modalidade conhecida como “Novo Cangaço”, gerou grande repercussão no município, e nacionalmente, diante da violência como foi perpetrada e da insegurança social que tais atos geraram.

Analisando detalhadamente a peça informativa observo no caso concreto que
há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria dos representados
,
conforme se infere dos depoimentos das testemunhas, dos relatórios de investigação e documentos juntados aos autos, e principalmente das informações prestadas pelo investigado LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEIÇÃO,
alcunhado por SULA, as quais dão conta de que dentre os representados há aqueles que são os mentores intelectuais do crime, bem como executores do delito, restando
constatado o
fumus commissi delicti.

Ora, em análise perfunctória dos fatos trazidos ao conhecimento do judiciário nesse momento,
sabe-se que não se exige certeza, sendo suficientes indícios que vinculem os indivíduos à prática delituosa, como ocorreu por meio das informações prestadas pelo nacional SULA.

Por outro lado, da análise da existência do
periculum libertatis,
verifica-se que este resta
evidenciado, em razão da evidente possibilidade de abalo a ordem pública, de frustação da instrução processual e da aplicação da lei penal, tendo em vista estarem os ora representados atualmente em local incerto e não sabido, escusando-se da ação penal
. Alguns dos representados residem em outros estados, o que dificultaria ainda mais sua localização para responder a eventual processo penal, já que o fato de que se encontram longe do local do fato facilitaria a fuga.

No caso em análise, verifica-se também a presença de pelo menos dois dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP:

1 - A garantia da ordem pública:
apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917)

Desse modo,
considerando a intensa repercussão do crime na cidade de Cametá-PA e a violação da ordem pública pelo grupo criminoso, do qual os representados supostamente fazem parte, é eminente
, isso porque
, com base no modus operandi, evidencia-se que o bando é experiente no cometimento de crimes desta natureza.
A ação além de causar danos materiais, causou temor geral na população do município, e mais gravemente, causou uma morte.

Sendo assim,
a medida cautelar se afigura indispensável para evitar a reiteração delitiva, assim, como maiores danos à ordem pública.

2 - Garantia da aplicação da lei penal:
considerando que investigados são extremamente articulados, residindo em cidades diversas, além de risco de os investigados fugirem do distrito da culpa, conforme já ressaltado.

Além do mais, há indícios de participação de militares na ação criminosa, com possível desvio de munições provenientes das forças policiais, o que evidencia que a articulação do grupo é grande e seria fácil para eles tomar medidas capazes de dificultar eventual aplicação da lei penal, utilizando-se dos meios ilegais e contatos que possuem.

Devo ressaltar que em relação aos nacionais
ERÁDIO DE PAULA DIAS FILHO, vulgo “NALDO”, JOÃO DE DEUS CARLOS DO NASCIMENTO, vulgo “MACARRÃO”, LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEIÇÃO, vulgo “SULA” e CLÁUDIO SILVA GONÇALVES,
já havia sido decretada a prisão temporária, motivo pelo qual seria caso de conversão em preventiva
.

2.2 –
Do pedido de busca e apreensão nas residências de alguns suspeitos.

O pedido encontra amparo legal na alínea “d”, do § 1º, do art. 240, do Código de Processo Penal.

O instituto da busca e apreensão tem natureza cautelar e exige tão-somente dois requisitos, quais sejam, fumaça do bom direito e perigo da demora.

De acordo com o que consta nos autos da representação, os nacionais ADENILSON TELES XAVIER, (CABEÇA), MARCELO VICTOR DA ENCARNAÇÃO SILVA (vulgo AMARELINHO), CLEMILSON DE OLIVEIRA SANTOS (BARBUDO), KELLY THALITA PEREIRA DA SILVA (THALITA) teriam participação direta no fato criminoso, tendo em vista que em depoimento, “SULA” confessa sua participação no crime e delata outros comparsas, sendo três deles da cidade de Brasília/DF (MARCELO, THALITA e BARBUDO), três da região de BAIÃO/PA (NALDO, CLÁUDIO e MACARRÃO), um de Tucuruí/PA (XAVIER PM), outro de Santa Maria de Boa Vista/PE (JACKIE CHAN) e, por último, um de Redenção/PA (WELDES DA SILVA BARROS, o CABEÇA. Tal citação, feita pelo investigado preso temporariamente, bastante para configurar o
fumus boni iuris,
mormente considerando que não há, à primeira análise, outros motivos para que ele cite aleatoriamente o nome dos representados.

Outra informação relevante, que demonstra a necessidade de busca e apreensão, é que foram encontrados e apreendidos vários estojos de munição dentro de um dos veículos utilizados no crime, entre eles de calibre 5.56X45 da CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), com os seguintes lotes: CKK33, CKK38 e BUF01, sendo que após pedido de informações à fabricante, descobriu-se que a destinatária desses três lotes de munições foi a Polícia Militar do Estado do Pará, evidenciando que há alguém desviando e armazenando ilegalmente tais munições.

Já o
periculum in mora
decorre da necessidade de se empreender diligências a fim de localizar outros elementos que sejam relacionados com crime, tais como armas, munições e outros objetos, evitando assim que incidentes ainda mais graves do que os narrados pela autoridade policial ocorram, impedindo outros desdobramentos criminosos do fato narrado. Ademais,
segundo as informações acostadas às representações, alguns dos representados podem estar envolvidos em outras práticas criminosas, servindo a medida de busca e apreensão para evitar que possíveis provas do crime sejam extraviadas.

Destaco, ainda, relato do membro do
Parquet
acerca do caso:

Nota-se, da decisão transcrita, que, diferente do que alega o impetrante, o decreto prisional foi devidamente motivado
na necessidade de garantia da ordem pública
, diante do
modus operandi
na execução delitiva e do
periculum libertatis,
na medida em que o paciente e os corréus são acusados de integrar um bando fortemente armado, que invadiu a agência do Banco do Brasil na cidade de Cametá, rendendo pessoas que estavam na rua e, de detonar, com uso de explosivos, os cofres da instituição bancária, além de provocar, após troca de tiros com o Batalhão da Polícia, a morte de Alessandro de Jesus Lopes Moraes, em ação criminosa conhecida como Novo Cangaço; além da
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
já que os integrantes da ação residem em cidades distintas, o que dificulta a instrução processual, aliado ao fato de que o paciente ainda não foi localizado, apesar de já ter constituído advogado.

De leitura os autos eletrônicos,
vê-se a existência de risco concreto à sociedade civil e imprescindibilidade da decretação da medida em que a ação perpetrada pelo bando, do qual faz parte o ora paciente, foi dotada de periculosidade extrema, com a presença de reféns e troca de tiros em via pública, expondo a população local a perigo exacerbado
(grifei).

Destarte, é manifesto que a ordem pública encontra-se abalada, sendo certo que tais fatos reclamam do Estado medidas insurgentes para devolver à sociedade a paz e a tranquilidade.

Forçoso perceber, que não há dúvida de que o decreto prisional encontra-se fundamentado pelo conjunto probatório extraído dos autos, mostrando-se necessária a segregação cautelar do coacto, reafirmando-se a precisão de ser resguardada a ordem pública, sendo incabível a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.

Deixando mais claro, a medida constritiva também se justifica diante da materialidade do crime, dos indícios veementes de autoria, além da gravidade concreta dos crimes imputados, que levam à evidente possibilidade de reiteração delitiva, em risco da ordem pública e da paz social.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”.
(STJ - HC: 597864 RN 2020/0176044-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 10/09/2020)

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

No tocante à alegação de que o decreto prisional seria ilegal por possuir fundamentos apenas em depoimentos prestados em sede policial, igual sorte não assiste razão ao impetrante, uma vez que a medida extrema imposta tem natureza cautelar e, uma vez presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não há óbice à sua decretação.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO (RÉU QUE É INVESTIGADO POR OUTROS DELITOS DA MESMA NATUREZA).
MODUS OPERANDI.
FUGA. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto, o paciente é investigado por outros delitos da mesma natureza. Além disso, o modus operandi empregado torna claro o seu desrespeito pela ordem pública, pois o réu solicitou o serviço de mototaxi, para matar o seu condutor e se apropriar de alguns objetos da vítima, inclusive de sua motocicleta, em plena via pública. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.

4. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva (RHC n. 68550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016).

5. Soma-se a isso o fato de o paciente, mesmo algemado, ter fugido de dentro de uma viatura, permanecendo foragido por mais de 8 meses. Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 546.494/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)” (grifei)

Por fim, acerca das condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade provisória e nem afrontam o princípio do estado de inocência quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA que acompanha o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) condições pessoais favoráveis tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema (...)”. (AgRg no RHC 146.357/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021).

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando a custódia preventiva calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a insuficiência da substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço e
denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado.

É o voto.

Belém, 23 de agosto de 2021.

Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 23/08/2021